Tribunal: TJDFT
Processo: 0742275-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JairSoares Gabinete do Des. Jair Soares Número do processo: 0742275-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO PACIENTE: LARISSA ZAFRED CAETANO FERREIRA DIAS AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIENCIA DE CUSTODIA DE BRASILIA/DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LARISSA ZAFRED CAETANO FERREIRA DIAS, contra possível ato de constrangimento ilegal emanado pelo juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia, em razão da decisão proferida em audiência de custódia, nos termos do ID no 31744431. Na decisão que converteu o flagrante em preventiva, o i. magistrado a quo utilizou-se basicamente dos fundamentos do artigo 312 do CPP no que toca à preservação da ordem pública. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão, sob o fundamento de que, além de ser tecnicamente primária, a paciente não poderia ser recolhida de ofício, porquanto de acordo com a Lei 13.964/19 (“pacote anticrime”), o magistrado não pode decretar prisão de ofício, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou da autoridade policial. Alega, inclusive, que o Ministério Público na audiência de custódia requereu a liberdade provisória da paciente, embora com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta, também, a desnecessidade de restringir a liberdade da paciente, pois de acordo o art. 282, §6o, do CPP, a prisão preventiva é a derradeira medida, sendo aplicada apenas quando não for possível a sua substituição por outra medida cautelar, e colaciona excertos jurisprudenciais, a fim de corroborar a tese apontada. Por fim, acrescenta que a paciente é genitora de menor impúbere, que atualmente conta com apenas 10 meses de idade, dependendo assim inteiramente de seus cuidados. Dessa forma, pugna pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP. Requer, assim, seja reconhecida a ilegalidade do ato atacado e concedida a ordem para a liberdade provisória da paciente. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP. Brevemente relatado, decido. Analisando o contido nos autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada, ao menos nessa fase inicial. Com efeito, a liminar em habeas corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. Nota-se, no presente caso, que os requisitos do decreto de prisão permanecem hígidos. Não houve alteração fática capaz de justificar a revogação da segregação cautelar. A decisão que decretou a preventiva está fundamentada em fatos concretos e na necessidade de garantia da ordem pública, dada a conduta imputada ao ora paciente. Confira-se: “ Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. A custodiada já possui condenação por crime de roubo, atualmente em grau de recurso, conforme se infere de sua FAP. Ademais, o crime pelo qual foi autuada em flagrante foi praticado em concurso de pessoas, e foi subtraída quantidade considerável de bens, conforme auto de apreensão de id. 112067804, que já estavam acondicionados no interior do veículo da autuada. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Importante destacar que, a despeito da pouca gravidade abstrata do crime de furto, há inúmeros precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça mantendo a prisão preventiva de presos em flagrante por furto que trazem em seu histórico passagens anteriores. Com efeito, tem-se que a prisão preventiva da paciente foi decretada com fundamento na necessidade de se assegurar a ordem pública, com fundamentos nos elementos indiciários, os quais não restaram afastados pelas alegações do presente writ. Desse modo, a conduta praticada pela ora paciente, bem assim o modus operandi, se mostram graves e preocupantes, cujas circunstâncias revelam a gradação cada vez maior da periculosidade da agente, fato a colocar em risco a ordem pública, entre outros, conforme bem lançado na decisão impugnada. Insta esclarecer que a existência de filhos menores, na forma prevista no art. 318, V, do CPP, não enseja por si só, e de forma automática, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, consoante já decidiu esta Corte: “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. NÃO É DIREITO AUTOMÁTICO. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO CONCRETADA DA PACIENTE. ORDEM DENEGADA. (...) 4. As hipóteses de prisão domiciliar previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal não são de aplicação automática, de maneira que o julgador deverá analisar caso a caso a necessidade da medida, levando em consideração a folha penal do recluso, suas circunstâncias pessoais, de modo a evitar abuso de direito. "Este Superior Tribunal adota o entendimento de que a substituição da prisão cautelar pela domiciliar não é automática, devendo ser analisada em cada caso concreto, não se tratando, em absoluto, de regra a ser aplicada de forma indiscriminada."(STJ - HC 381.655/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 11/05/2017). 5. Na situação dos autos, a folha penal da paciente, mencionada no ato coator, por si só, já afastaria a possibilidade da conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, haja vista que, ao que parece, ela é uma criminosa habitual, de sorte que presença da paciente representaria mais risco do que benefício às crianças. Como se não bastasse isso, há notícia nos autos de que a paciente cometeu o delito em apuração da instância inferior com seu filho mais novo, isto é, com a bebê de cerca de 6 (seis) meses de idade, a revelar que ela se valia de sua própria filha para facilitar o cometimento do crime, evidenciando que sua presença não é indispensável aos cuidados dessa e das outras crianças. 6. Eventuais circunstâncias pessoas favoráveis da paciente, por si só, não autorizam a sua liberdade quando estão satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que, a contrario sensu, também repele a pretensão de que fossem determinadas outras medidas cautelares diversas da prisão para a hipótese dos autos. 7. Ordem denegada. (Acórdão n.1048730, 20170020194870HBC, Relator: MARIA IVATÔNIA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no DJE: 26/09/2017. Pág.: 166/192)” No caso presente, observa-se que a paciente, embora tecnicamente primária, já possui uma condenação definitiva por roubo, conforme análise da sentença proferida nos autos do Processo no 0005591-64.2020.8.07.0003. Além disso, no momento da prisão em flagrante, a paciente estava na guarda de sua filha de 10 meses, conforme análise do depoimento em delegacia do preposto da vítima (ID no Num. 31744427 - Pág. 7), o que, além de acentuar perigosamente a vulnerabilidade da criança em ato criminoso, demonstra que sua presença não é indispensável aos cuidados dela. Assim, permanece idônea a fundamentação da v. decisão, diante da possibilidade de decretação da prisão com base na necessidade de garantia da ordem pública, quando se visualiza a periculosidade da agente pela gravidade do crime perpetrado, em tese, identificada a partir da análise das circunstâncias concretas do fato pelo magistrado que presidiu a audiência de custódia. Portanto, o fato da paciente ter filhos e residência fixa não obsta, necessariamente, sua prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Por ora, considero impertinentes as cautelares diversas à prisão, pois as circunstâncias do crime indicam que outra medida é inadequada e insuficiente para o resguardo da ordem pública. Nesses termos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Após, remetam-se os autos à Relatoria originária, no primeiro dia útil subseqüente a este. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de dezembro de 2021 22:48:14. Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista